Tribunal: STF
Processo: RE 1228695
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O QUINQUÊNIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. DECRETO Nº 20.910, DE 1932. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279. DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA - ART. 10 DA LEI N.° 10.254/90 - FGTS - DECRETO N.° 20.910/1932 - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. 1 - O Decreto n.° 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1°, que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. II - ‘Nos termos da jurisprudência do STJ, o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo prescricional referente à cobrança de débito relativo ao FGTS em desfavor da Fazenda Pública é quinquenal’ (AgRg no AgRg no REsp n.° 1.539.078/RN, rel. Min. Humberto Martins).”



    (e-doc. 1, p. 207).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violado o art. 37, inc. IX, da Constituição da República, afirmando que as contratações temporárias sucessivas culminaram na nulidade do vínculo com a Administração Pública e geraram o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e insistindo na incidência dos Temas nº 191 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. Aduz, ainda, ser a prescrição, no caso, trintenária e sustenta não lhe ser aplicável o que decidido no Tema RG nº 608, porquanto a ação foi ajuizada antes do referido julgamento. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer-lhe o direito aos depósitos do FGTS (e-doc. 1, p. 231-242).



    3. O Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, destaca a falta de prequestionamento e, no mérito, aponta o acerto do acórdão recorrido no tocante ao reconhecimento da prescrição (e-doc. 1, p. 258-263).



    4. O recurso extraordinário foi admitido na origem (e-doc. 1, p. 269-270). Em 18/09/2019, o então Presidente do Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, determinou a devolução dos autos à origem para a observância do Tema RG nº 608 (e-doc. 5).



    5. O Colegiado de origem, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido, transcrevendo os respectivos fundamentos e ressaltando a adequação ao Tema RG nº 608 (e-doc. 8, p. 57-61).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observa-se que a questão versada neste recurso extraordinário não foi analisada na apreciação do Tema RG nº 608, uma vez que se tratava de relação de direito trabalhista, não regida pelo Decreto nº 20.910, de 1932. Além disso, nele não se discutiu o prazo para a propositura da ação.



    7. No mais, verifica-se que o Tribunal de origem acolheu a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e concluiu pela ocorrência da prescrição com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, em virtude da passagem de mais de 5 (cinco) anos entre o final da última designação da autora, ora recorrente, e o ajuizamento da ação. Desse modo, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme as ementas abaixo transcritas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.181.279-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 18/08/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 ADCT. DESLIGAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1° DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF e de normas infraconstitucionais locais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II – Incide na espécie, o decidido nos julgamentos do RE 596.478-RG (Tema 191), da relatoria da Ministra Ellen Gracie, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, e do RE 705.140-RG (Tema 308), da relatoria do Ministro Teori Zavascki. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.178.586-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 09/12/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Tribunal de origem limitou-se a aferir a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, sobre a pretensão deduzida pelos recorrentes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.131.619-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018; grifos nossos).  



    8. Ademais, mantido o acórdão recorrido em relação ao reconhecimento da prescrição, inviável o exame das demais questões versadas no recurso extraordinário, alusivas à violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República e à incidência dos Temas RG nº 191 e nº 916, tendo em vista estarem prejudicadas. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a gratuidade de justiça deferida (e-doc. 143-150).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator